Tribunal: TJMT
Processo: 1017517-75.2024.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017517-75.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incidência sobre 1/3 de férias (art. 7º, XVII da CF), FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Localização de Contas, Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LACIR FIALHO DE ARRUDA - CPF: 673.160.501-87 (APELANTE), KATIA REGINA SANTANA NUNES - CPF: 705.128.501-78 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LACIR FIALHO DE ARRUDA - CPF: 673.160.501-87 (APELADO), KATIA REGINA SANTANA NUNES - CPF: 705.128.501-78 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS. EFETIVAÇÃO COM BASE NA EC Nº 51/2006. PRETENSÃO DE RETROATIVIDADE DOS EFEITOS DO ATO DE NOMEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATOS ADMINISTRATIVOS COM EFEITOS EX NUNC. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada em face do Município de Várzea Grande, MT, reconheceu a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da demanda e julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos contratos temporários firmados entre 01.02.2001 e 31.05.2022, condenando o ente público ao recolhimento de FGTS relativo ao período não prescrito e ao pagamento de férias acrescidas de um terço referentes ao período de maio de 2019 a maio de 2022. A autora sustenta ter exercido a função de agente de combate de endemias mediante sucessivas contratações temporárias entre 2001 e 2022, tendo sido posteriormente efetivada em 01.06.2022, razão pela qual pleiteia o reconhecimento de efeitos retroativos à efetivação e o pagamento de verbas típicas de servidor efetivo, inclusive adicional por tempo de serviço, licença-prêmio, FGTS com multa de 40%, adicional de insalubridade e demais vantagens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o ato administrativo de efetivação da servidora como agente de combate de endemias, com base na EC n.º 51/2006, produz efeitos retroativos ao período de contratações temporárias anteriores; (ii) estabelecer se as verbas pleiteadas estariam sujeitas à prescrição quinquenal aplicável às demandas contra a Fazenda Pública; e (iii) determinar se é possível o pagamento retroativo de adicional de insalubridade sem a existência de laudo pericial contemporâneo que comprove a exposição a agentes insalubres.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal estabelece que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, admitindo-se contratação temporária apenas em hipóteses excepcionais previstas em lei.

4. A Emenda Constitucional n.º 51/2006 introduziu regras específicas para agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, permitindo a admissão mediante processo seletivo público e autorizando a efetivação daqueles que já desempenhavam as atividades, desde que observadas as condições previstas na norma constitucional.

5. O ato administrativo de nomeação da servidora ocorreu em 01.06.2022, conforme registro nas fichas financeiras e edital de convocação municipal, sem qualquer previsão expressa de retroatividade dos efeitos da efetivação.

6. Na ausência de disposição expressa em sentido contrário, os atos administrativos produzem efeitos
ex nunc
, a partir de sua publicação, não sendo possível reconhecer vínculo estatutário em período anterior ao ato de nomeação.

7. Inexistindo vínculo efetivo anterior a 01.06.2022, não são devidos adicional por tempo de serviço e licença-prêmio relativamente ao período em que a autora manteve vínculo temporário com a Administração Pública, mesmo que este seja declarado nulo.

8. As pretensões de natureza patrimonial deduzidas em face da Fazenda Pública submetem-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º, do Decreto n.º 20.910/32.

9. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, conforme entendimento consolidado na Súmula 85, do STJ.

10. O pagamento de adicional de insalubridade depende da comprovação das condições insalubres mediante laudo pericial, sendo vedada a presunção de insalubridade em períodos pretéritos e a retroação dos efeitos do laudo pericial, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

“1. O ato administrativo de nomeação de agente de combate de endemias com fundamento na EC nº 51/2006 produz efeitos
ex nunc
quando inexistente previsão expressa de retroatividade.

2. As pretensões patrimoniais deduzidas contra a Fazenda Pública submetem-se à prescrição quinquenal prevista no Decreto n.º 20.910/32, aplicando-se a Súmula 85, do STJ, nas relações de trato sucessivo.

3. O pagamento de adicional de insalubridade a servidor público exige laudo pericial comprobatório, sendo vedada a retroação de seus efeitos para período anterior à sua elaboração”.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, II e IX, art. 98, §§ 4º, 5º e 6º; Decreto n.º 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 85; STJ, PUIL nº 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 11.04.2018; STJ, AgInt no REsp 1.921.219/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Turma, j. 13.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.265.173/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 11.06.2019; STJ, EDcl no REsp 1.481.161/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 23.08.2018.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por
LACIR FIALHO DE ARRUDA
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Wladys Roberto Freire do Amaral, nos autos de n.°
1017517-75.2024.811.0002
, em trâmite na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID.
345986855
):

“
Vistos.

Trata-se de ação de cobrança decorrente de contrato nulo que Lacir Fialho de Arruda move em desfavor do Município de Várzea Grande.

Segundo consta da petição inicial, a requerente laborou como agente de combate às endemias junto à Secretaria Municipal de Saúde desde 01/02/2001, inicialmente sob vínculo temporário, tendo sido posteriormente reconhecida como servidora estatutária permanente a partir de 01/06/2022.

A parte autora sustenta que, durante todo o período de vinculação com o ente público, não recebeu integralmente os valores referentes a férias com adicional de 1/3, licença-prêmio, insalubridade (integral), adicional por tempo de serviço e FGTS, requerendo o pagamento retroativo dessas parcelas, acrescidas dos encargos legais.

Apresentando argumentação fática e jurídica para embasar a ação, a parte autora requereu a procedência dos pedidos, na forma abaixo delineada (ID n. 155878599):

2 - Que ao final, seja julgada procedente a ação, com a condenação da Requerida ao pagamento: 2.1 - Férias integrais de períodos 01/02/2001 a 31/05/20222 e período proporcional do ano 2022 na base de 6/12, todos acrescidos de 1/3; 2.2 - Pagamento do adicional de Insalubridade de 40% do período não pago e a diferença do período que teve redução do referido adicional para 20% onde o Requerido deve apresentar a ficha financeira completa; 2.3 - Gratificação Natalina na base de 6/12 de 2022, e referentes aos anos de 01/02/2001 a 31/05/2022; 2.4 — O Pagamento da indenização referente à falta recolhimento do FGTS de todo período trabalhado; 2.5. Requer o pagamento do ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO de todo o período trabalhado; 2.6 Requer o pagamento da LICENÇA PRÊMIO, de todo período trabalhado; 2.7- Pagamento de todas as verbas que funcionários estatutários tem direito;

A inicial foi instruída com documentos diversos.

Na sequência, foi determinada a citação e intimação do requerido (ID n. 160126800).

Após ser citada e intimada, a parte requerida apresentou contestação, arguindo preliminar de prescrição e, no mérito, requereu a improcedência dos pedidos formulados na inicial (ID n. 165077706).

A parte requerente, a seu turno, apresentou impugnação à contestação, rechaçando todos os argumentos sustentados pela defesa (ID n. 172000802).

É a síntese.

Fundamento e decido.

I – Do julgamento antecipado do mérito:

Na forma do artigo 355, inciso I, do CPC,
PROCEDO
com o julgamento antecipado do pedido, mediante a prolação de sentença com resolução do mérito, tendo em vista que, na hipótese vertente, não há necessidade de produção de outras provas para além daquelas que já foram colacionadas aos autos.

II – Da preliminar de prescrição:

O requerido, em sua contestação, alega a ocorrência de prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do ajuizamento desta ação, nos termos do artigo 1º do Decreto 20.910/32, que assim prevê:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

No caso dos autos, o ajuizamento da presente demanda ocorreu em 16/05/2024. Assim, encontram-se prescritas as pretensões de recebimento de verbas funcionais cujo vencimento tenha ocorrido anteriormente a 16/05/2019.

No entanto, destaque-se a exceção relativa aos depósitos fundiários vinculados ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, cuja prescrição obedece a regramento próprio, distinto daquele aplicável às demais verbas trabalhistas.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, ao modular os efeitos da decisão proferida no julgamento do Recurso Extraordinário n. 709.212/DF, adotou a eficácia ex nunc, estabelecendo que a prescrição quinquenal somente incidiria sobre os depósitos fundiários do FGTS nas ações ajuizadas após o transcurso de cinco anos da referida decisão, proferida em 13/11/2014, de modo que, até essa data limite, permanece aplicável o prazo prescricional trintenário, nos termos do entendimento anteriormente vigente.

No aludido leading case, restou assentado, ademais, que, nos casos em que o prazo prescricional já se encontrava em curso na data de 13/11/2014, aplica-se a regra da preservação do prazo que se consumar primeiro, ou seja, trinta anos, contados do termo inicial da pretensão, ou cinco anos, contados a partir de 13/11/2014, o que ocorrer primeiro.

Tem-se, no caso concreto, que, sob qualquer perspectiva de análise, incide a prescrição quinquenal quanto aos depósitos fundiários eventualmente devidos à parte autora. Isso porque, à luz do primeiro critério estabelecido no julgamento do ARE n. 709.212/DF, a presente ação não se encontrava em curso até 13/11/2019.

De igual modo, pelo segundo critério, observa-se que o prazo prescricional trintenário não se aperfeiçoaria antes do quinquenal, uma vez que seu termo final ocorreria apenas em 2031, restando, portanto, consumado o prazo de cinco anos em 2019, marco temporal estabelecido pela modulação dos efeitos da decisão proferida no referido recurso extraordinário.

A esse respeito:

ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RECOLHIMENTO DO FGTS. PRESCRIÇÃO . INOCORRÊNCIA. TEMA 608/STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA . 1. Seguindo entendimento firmado pelo STF no julgamento com repercussão geral do ARE n. 709212/DF, Rel. Ministro Gilmar Mendes,
a prescrição da ação para cobrança do FGTS é de cinco anos. Contudo, houve modulação dos efeitos para que nas ações em curso seja aplicado o que acontecer primeiro, o prazo prescricional de trinta anos, contados do termo inicial, ou de cinco anos, a partir da referida decisão. 2. Desse modo, pode-se concluir que: (i) se o ajuizamento da ação objetivando o recebimento das parcelas do FGTS ocorreu até 13/11/2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 (trinta) anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o manejo da demanda se deu após 13/11/2019, aplica-se a prescrição quinquenal, isto é, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação
( AgInt no REsp n. 1 .935.626/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). 3. Assim, no caso dos autos, considerando-se que a ação foi proposta em 30/10/2019, cabível a aplicação da prescrição trintenária para o recebimento dos valores do FGTS, nos termos do entendimento firmado no julgamento do ARE n . 709.212/DF (Tema 608/STF). 4. Agravo interno não provido . (STJ - AgInt no REsp: 2055279 GO 2022/0138038-5, Relator.: SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 12/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023)

RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. DEPÓSITOS DE FGTS - PRESCRIÇÃO APLICÁVEL - TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA (contrariedade à Súmula 362, ll, do TST e divergência jurisprudencial). O reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da existência de repercussão geral da questão relacionada ao prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (Tema 608) revela-se suficiente à constatação da transcendência política da matéria.
Na questão de fundo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 709.212, com repercussão geral, ocorrido 13/11/2014, declarou a inconstitucionalidade da regra especial da prescrição trintenária prevista nos artigos 25, § 5º, da Lei nº 8.036/1990 e 55 do Decreto nº 99.684/1990. Ocorre que a Suprema Corte determinou a modulação de efeitos do referido julgado, com eficácia ex nunc, de modo que a prescrição quinquenal não incide nas ações que estejam em curso até cinco anos após a decisão proferida nos autos do ARE 709.212
. No caso em exame, depreende-se do acórdão recorrido, que o Tribunal Regional reconheceu a incidência da prescrição quinquenal quanto ao recolhimento dos depósitos do FGTS.
Todavia, tendo em vista que o termo inicial (lesão), no presente caso, da prescrição foi em 19/01/2009 e que a demanda foi ajuizada em 27/07/2017, não haviam se passado cinco anos contados do julgamento do leading case que mudou a prescrição do FGTS.
Em tal contexto, o lapso prescricional se encontrava em curso, remanescendo a incidência da prescrição trintenária. Recurso de revista conhecido e provido. (TST - RR: 00015819320175090029, Relator: Renato De Lacerda Paiva, Data de Julgamento: 31/08/2022, 7ª Turma, Data de Publicação: 09/09/2022).

Enunciado 362 - FGTS. PRESCRIÇÃO.
I. Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato; II. Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014
(STF-ARE-709212/DF). (redação alterada) Res. 198/2015, republicada em razão de erro material DEJT divulgado em 12, 15 e 16.06.2015).

ACOLHO
a preliminar de prescrição arguida nos autos e
declaro
a prescrição quinquenal de todas as verbas de natureza trabalhista postuladas na presente ação, vencidas anteriormente a 16/05/2019, inclusive no que se refere aos depósitos fundiários vinculados ao FGTS.

III – Do mérito:

Cuida-se de ação de cobrança onde a parte requerente tenciona a condenação do ente público requerido ao pagamento de verbas funcionais inadimplidas durante o período em que manteve vínculo contratual temporário com a Administração Pública Municipal.

A Constituição Federal de 1988 autorizou o acesso aos cargos, empregos e funções públicas mediante prévia aprovação em concurso público, excepcionando a regra geral apenas às nomeações para cargos comissionados, de livre nomeação e exoneração, além das contratações por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, incisos II e IX:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

A norma constitucional conduz, de forma inequívoca, à conclusão de que a exceção à regra do concurso público refere-se unicamente à contratação destinada a atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, inciso IX, da Constituição da República.

Desse modo, a Constituição Federal foi expressa ao dispor que a contratação por necessidade temporária de excepcional interesse público somente poderá ocorrer por prazo determinado, impondo tal delimitação com o propósito de coibir distorções na aplicação da mencionada exceção, notadamente para impedir que contratações extraordinárias assumam caráter permanente, o que se revela incompatível com os princípios que regem a Administração Pública.

Sobre o concurso público, a jurista Maria Sylvia Zanella Di Pietro leciona:

Quando a Constituição fala em concurso público, ela está exigindo procedimento aberto a todos os interessados, ficando vedados os chamados concursos internos, só abertos a quem já pertence ao quadro de pessoal da Administração Pública. Daí não terem mais fundamento algumas formas de provimento, sem concurso público, previstas na legislação ordinária anterior à Constituição de 1988, como a transposição (ou ascensão) e a readmissão.
[1]

Da mesma forma, o jurista Hely Lopes Meirelles apresenta o conceito de concurso público:

O concurso é o meio técnico posto à disposição da Administração Pública para obter-se moralidade, eficiência e aperfeiçoamento do serviço público e, ao mesmo tempo, propiciar igual oportunidade a todos os interessados que atendam aos requisitos da lei, fixados de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, consoante determina o art. 37, II, da CF. Pelo concurso afastam-se, pois, os ineptos e os apaniguados que costumam abarrotar as repartições, num espetáculo degradante de protecionismo e falta de escrúpulos de políticos.
[2]

O Supremo Tribunal Federal - STF, ao apreciar o Tema 612 da Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que é constitucional a edição de lei municipal que discipline as hipóteses de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, desde que observados os seguintes parâmetros:

Tema 612: Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que:
a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração
.

Nessa perspectiva, a Constituição Federal estabeleceu a sanção de nulidade absoluta aos contratos firmados em descompasso com a regra constitucional de acesso aos cargos, empregos e funções públicas, que exige, como condição imprescindível, a prévia aprovação em concurso público, nos termos do art. 37, §2º, da Carta Magna:

Art. 37. (...)

2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

No mesmo sentido é o entendimento do STF:

Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo.
Contratação temporária. Descaracterização. Prorrogações sucessivas.
Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Red. do ac . Min. Dias Toffoli, concluiu que,
mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 2 . Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos
, consoante entendimento firmado pelo Plenário no RE nº 765.320/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 23/9/16 - Tema nº 916 . 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC) . 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (STF - RE: 1295862 AC 0707377-81 .2017.8.01.0001, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 29/11/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 15/03/2022)

O Município de Várzea Grande, em conformidade com os ditames constitucionais, editou a Lei n. 2.613/2003, que estabeleceu as hipóteses caracterizadoras de necessidade temporária de excepcional interesse público, aptas a justificar a contratação de pessoal por tempo determinado, delimitando, ainda, o prazo máximo de duração desses vínculos, nos termos ali previstos:

Art. 4º As contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogadas pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos:

I - até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2º;

II - até doze meses, no caso do inciso III do artigo 2º;

III - até dois anos, nos casos dos incisos IV, V, VI e VII do art. 2º

Ressalte-se que a referida legislação municipal autorizou a contratação de pessoal sem a exigência de prévia aprovação em concurso público, exclusivamente para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que observado o limite máximo de duração contratual de 2 (dois) anos, conforme expressamente previsto em seu texto normativo.

No caso concreto, verifica-se que os contratos firmados entre a parte autora e o Município requerido ultrapassaram, em muito, o prazo legalmente estipulado para contratações temporárias, circunstância que atrai a incidência da sanção de nulidade absoluta, nos termos do § 2º do art. 37 da CF, por afronta direta à regra constitucional que rege o acesso aos cargos públicos.

Em contrapartida, ainda que a nulidade da contratação importe no reconhecimento da inexistência e na retirada da eficácia de todos os efeitos jurídicos do vínculo, é incontroverso que houve a efetiva prestação de serviços por parte da requerente, o que impõe à Administração Pública o dever de adimplir a correspondente contraprestação, vedando-se, por consequência, o retorno das partes ao status quo ante.

Nessas hipóteses, com o propósito de obstar o enriquecimento ilícito da Administração Pública em face do particular que, embora vinculado por contrato nulo, efetivamente prestou serviços, a jurisprudência pátria tem atenuado o rigor do texto constitucional, admitindo o pagamento da remuneração correspondente ao cargo, emprego ou função exercida, como forma de preservar os princípios da dignidade da pessoa humana e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - DECLARAÇÃO DE NULIDADE - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - APLICAÇÃO DOS TEMAS N 916 E 551 DO STF - VERBA NÃO DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme teses fixadas nos Temas n. 916 e 551/STF, os contratos temporários declarados nulos não geram quaisquer efeitos jurídicos, garantindo ao contratado apenas o direito ao salário, FGTS, 13º salário e férias
. 2. O adicional de insalubridade não é devido em contratos temporários declarados nulos, conforme definido nos mesmos julgados do STF. 3. Recurso desprovido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50012488320228130687, Relator.: Des.(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 24/09/2024, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/09/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO - ODONTOLOGO – PSF - CONTRATAÇÃO NA FORMA DAS LEIS MUNICIPAIS E DO ART. 37, IX DA CF/88 - CONTRATO NULO - FGTS E SALÁRIOS. CABIMENTO - TESE PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO DESPROVIDO .
A natureza jurídica do contrato de temporário é essencialmente o atendimento de excepcional interesse público (artigo 37, inciso IX, da C.F.) e a não de submissão às regras previstas na CLT, contudo sem retirar dos contratados os direitos sociais constitucionalmente garantidos a todos os trabalhadores (artigo 7º, incisos VIII e XVII e artigo 39, § 3º, da CF)
. 2) Noutro passo, recente julgamento do Recurso Extraordinário Nº 1 .066.677, leading case do Tema 551:
firmou orientação no sentindo de que, em regra, o servidor temporário não faz jus a eventuais verbas de natureza trabalhista, fixando a seguinte tese em repercussão geral (acórdão publicado em 01/07/20): "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
."4) In casu, houve desvirtuamento da temporariedade e da excepcionalidade da contratação, pois o contrato se extendeu por seis anos, aproximadamente, ou seja, sofrendo prorrogações sucessivas, fazendo jus, portanto, a parte autora, ao recebimento das rubricas pretendidas
Constatando-se a nulidade das renovações sucessivas do contrato firmado com a parte autora para o desempenho de serviço ordinário e permanente, e sem a devida indicação do interesse público excepcional, é possível a condenação do Estado ao pagamento do FGTS e salários, apenas
.
Portanto, incabível o pagamento do adicional de insalubridade e de salários superiores ao valor pactuado.
O Programa Saúde da Família (PSF), de natureza contingente, caracteriza-se pela temporariedade e excepcionalidade do interesse público, de modo que pode ser alterado ou suspenso a qualquer tempo, visto que seus recursos são oriundos do Governo Federal - Nas contratações em caráter excepcional, para atender ao Programa Saúde da Família, é necessária a autorização legislativa, com a previsão de contratação, mediante prévio processo seletivo. (TJ-MT 00022169320118110024 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 23/11/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/12/2020).

Além do direito ao recebimento da contraprestação ajustada, a Lei Federal n. 8.036/1990 (Lei do FGTS) ainda conferiu ao trabalhador o direito ao depósito dos valores inerentes ao FGTS, incidentes sobre a sua remuneração durante o período trabalhado sob uma relação nula, consoante se infere do seu artigo 19-A:

Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

Confira-se, ainda, o teor da Súmula 363 do Tribunal Superior do Trabalho - TST:

Súmula 363. CONTRATO NULO. EFEITOS. A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS.

No que se refere à nulidade, constata-se que os contratos mencionados não se amoldam às hipóteses excepcionais de contratação por tempo determinado previstas no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, uma vez que não se destinam ao atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público.

Ademais, a matéria encontra-se regulamentada pela Lei n. 8.745/1993, que, além de exigir a realização de processo seletivo simplificado como condição para a contratação, elenca de forma taxativa as atividades que admitem tal forma de vínculo com a Administração Pública.

Inexiste nos autos qualquer comprovação de que a parte autora tenha se submetido a processo seletivo simplificado, tampouco há demonstração de que a contratação observou os requisitos legais exigidos para a validade do vínculo temporário, o que evidencia a inobservância das normas que regem a contratação excepcional pela Administração Pública.

Igualmente não restou demonstrada nos autos a ocorrência de situação que configurasse necessidade temporária de excepcional interesse público a justificar a sucessiva prorrogação do vínculo contratual por período significativamente superior ao limite legalmente estabelecido, o que evidencia que a Administração Pública, na realidade, não detinha interesse legítimo em realizar contratação de natureza temporária, mas sim em manter vínculo contínuo à margem das exigências constitucionais.

Portanto, são absolutamente nulos os contratos temporários celebrados entre a parte requerente e o ente público requerido, por vício insanável, constituindo matéria de ordem pública
cognoscível de ofício pelo juiz
.

Nesse contexto, embora, como regra, a anulação de ato administrativo praticado em desconformidade com a lei e com os princípios que regem a Administração Pública produza efeitos ex tunc, consolidou-se na doutrina e na jurisprudência o entendimento no sentido de que tal anulação não implica, necessariamente, a desconstituição de todos os efeitos produzidos pelo ato.

Referida orientação objetiva resguardar os princípios da boa-fé e da segurança jurídica, de modo que, nas hipóteses de contratos temporários declarados nulos, assiste à Administração Pública o dever de remunerar os serviços efetivamente prestados, nos termos do art. 39, § 3º, da Constituição Federal.

Analisando detidamente os autos, constata-se como fato incontroverso a existência de vínculo empregatício entre a parte autora e o Município de Várzea Grande no período compreendido entre fevereiro de 2001 e maio de 2022, conforme demonstrado pelas fichas financeiras acostadas aos autos (ID n. 165077710).

Desse modo, houve a continuidade da relação de emprego mantida entre as partes, o que impõe o reconhecimento da unicidade do vínculo laboral, notadamente em razão das sucessivas contratações ocorridas ao longo dos anos.

No que tange ao alegado direito da parte requerente à indenização pelas férias vencidas e não usufruídas, acrescidas do terço constitucional, verifica-se que tais parcelas são devidas em relação ao período laborado entre 16/05/2019 (marco temporal fixado em razão da incidência da prescrição quinquenal) e 31/05/2022, mês em que se encerrou o vínculo referente ao contrato em análise, não havendo, nas fichas financeiras acostadas aos autos, qualquer registro das mencionadas rubricas, o que corrobora a pretensão indenizatória deduzida, nos termos da tese fixada no Tema 551 da Repercussão Geral:

Tema 551: Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Em relação à pretensão deduzida pela autora quanto ao recebimento integral das parcelas relativas ao 13º salário no período em que perduraram os contratos temporários firmados com o requerido, esta não merece acolhimento, pois, as fichas financeiras acostadas aos autos evidenciam o lançamento e a contabilização, ano a ano, do pagamento do 13º salário no período não alcançado pela prescrição.

Os demais pedidos contidos na petição inicial (pagamento de insalubridade, adicional por tempo de serviço, licença prêmio) não merecem acolhimento, na forma estabelecida pelo Tema n. 916 da Repercussão Geral:

Tema 916: A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal
não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados
, com
exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
.

O Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui o mesmo entendimento:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO – DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS –
DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS E SALÁRIO – DIREITO A FÉRIAS E ADICIONAL DE UM TERÇO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF E STJ
– REPERCUSSÃO GERAL NO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado. Havendo renovações sucessivas de contrato administrativo de trabalho, descaracterizando o caráter excepcional, acertada a sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários e condenou a parte promovida, ora Recorrente,
ao pagamento das diferenças de salário e do valor correspondente ao FGTS não recolhido durante a vigência dos referidos contratos
. O STF, ao apreciar o tema 551 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".
Assim, o servidor público contratado temporariamente, reconhecida a nulidade do pacto, também faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, uma vez que os direitos sociais são para ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88. Sentença mantida
. Recurso desprovido. (TJ-MT 10009861720208110013 MT, Relator.: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 29/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 30/04/2021).

Assim, ante a ausência dos requisitos constitucionais de excepcionalidade e temporariedade exigidos pelo art. 37, inciso IX, da Constituição da República, especialmente diante das sucessivas renovações contratuais, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos contratos firmados entre as partes.

IV – Do dispositivo:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para:
i) DECLARAR
, de ofício, nulos os contratos de trabalho celebrados entre as partes de 01/02/2001 a 31/05/2022;
ii) CONDENAR
a parte requerida a recolher os valores devidos a título de depósitos fundiários (FGTS), equivalentes a 8% (oito por cento) do salário-base, mês a mês, nos períodos contratuais não prescritos (05/2019 a maio/2022), incidentes sobre os salários da função de Agente de Combate às Endemias;
iii)

CONDENAR
o requerido a indenizar a parte autora nas férias compreendidas entre maio/2019 a maio/2022, acrescidas de 1/3, com todos os seus reflexos.

Os valores da condenação devem ser pagos de uma só vez, incidindo juros e correção monetária até novembro/2021 (Tema 810/STF) e a partir de dezembro/2021, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, aplicar-se-á o Índice de Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (Selic) mensalmente, nos termos da EC n. 113/2021 e Resolução n. 303/CNJ, alterada pela Resolução n. 448/CNJ, de 25/03/2022.

Sem custas e despesas processuais, nos termos do artigo 98 do Código de Processo civil.

Dada à sucumbência mínima,
deixo de condenar
o requerido Município de Várzea Grande em honorários advocatícios, nos moldes do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Condeno
a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte requerida, nos termos do artigo 85, §3º, II, do Código de Processo Civil,
suspendendo-se
a cobrança enquanto perdurar a condição legal de beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Interposto recurso de apelação,
intime-se
a parte apelada para, querendo e no prazo legal, apresentar as contrarrazões de apelação.

Transcorrido
in albis
o prazo para manifestação,
certifique-se
.

Por outro lado, acaso sobrevenha o trânsito em julgado sem a interposição de recurso de apelação, certifique-se e, na sequência, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

P.R.I.C.

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema PJE.

Wladys Roberto Freire do Amaral

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que celebrou sucessivos contratos temporários com o município no período compreendido entre 01.02.2001 até 31.05.2022, para o exercício do cargo de agente de combate de endemias e, na data de 01.06.2022 foi certificada a sua efetivação como funcionári
a
estatutári
a
permanente.

Afirma que diante do reconhecimento como ser
vidora
estatutári
a
, a parte apelante possui os mesmos direitos às verbas de servidores efetivos por todo o período do contrato de trabalho, tais como férias e terço constitucional, 13%, FGTS e multa de 40% sobre o FGTS, adicional de insalubridade no percentual de 40% e licença-prêmio.

Salienta, ademais, que não há incidência da prescrição em relação às verbas e valores cobrados, diante do reconhecimento da certificação, que ocorreu em 31.05.2022.

Por essas razões, requer o provimento do recurso,
“
para decretar a nulidade da sentença “a quo” e o reconhecimento do direito ao recebimento dos valores retroativos de todas as verbas pleiteadas de servidor público estatutário e contratado, entre eles o adicional de insalubridade de 40% e FGTS, seja afastada a condenação da Recorrente de honorário sucumbências e custas processuais, com a condenação do Recorrido quanto as custas processuais e os honorários advocatícios, como medida de inteira justiça
”

(ID. 3
45986863
).

Nas contrarrazões, o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, MT, defende
a parte apelante pretende ampliar a condenação imposta ao ente público, sob o argumento de que teria ocorrido o reconhecimento de vínculo estatutário retroativo, porém a sentença recorrida apreciou corretamente os fatos e o direito, inexistindo razões para a reforma, pugnando pelo não provimento do recurso (ID. 345986866).

A Procuradoria-Geral de Justiça
deixa de se manifestar no processo, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz e justificar a intervenção ministerial
(ID.
347362394
).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
LACIR FIALHO DE ARRUDA
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Wladys Roberto Freire do Amaral, nos autos de n.°
1017517-75.2024.811.0002
, em trâmite na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou ação de cobrança em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, MT, por meio do qual alega que exerceu a atividade de agente de combate de endemias no período compreendido entre
01
de fevereiro de 2001 até 31 de maio de 2022, por contratos temporários renovados sucessivamente e sem interrupção, até que ocorreu a certificação e efetivação da servidora no vínculo estatutário, em 01.06.2022.

De acordo com a narrativa inicial, em razão do reconhecimento da parte apelante como servidora estatutária permanente, esta faz jus ao recebimento de todos os direitos pagos aos servidores efetivos de sua categoria, retroativos à data da primeira contratação temporária, como férias, terço constitucional de férias, 13º salário, FGTS acrescido de multa de 40%, adicional de insalubridade em grau máximo, licença prêmio e adicional por tempo de serviço.

Citado, o município apelado apresentou contestação, oportunidade na qual suscitou preliminar de prescrição e, no mérito, defendeu que a efetivação da servidora ocorreu em atenção à Emenda Constitucional n.° 51/2006, a partir de 01.06.2022, ato que não enseja, por si só, o reconhecimento de nulidade dos contratos temporários, tampouco rescisão (ID.
345986398
).

Ao proferir sentença (ID. 345986
855
), o juízo
a quo
acolheu a preliminar arguida, declarando a prescrição quinquenal de todas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação e, no mérito, reconheceu a nulidade dos contratos de trabalho celebrados no período entre 01.02.2011 a 31.05.2022, condenando o ente público ao recolhimento dos valores devidos a título de depósitos fundiários referente ao período contratual não prescrito, além da indenização das férias compreendidas entre maio de 2019 a maio de 2022, acrescidas de 1/3 (um terço).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De proêmio, convém registrar que as razões recursais apresentadas na apelação não se mostram inteiramente claras quanto à delimitação precisa da pretensão deduzida. Ainda assim, a partir da leitura sistemática do apelo, é possível compreender que a parte recorrente pretende a reforma da sentença com o objetivo de ver reconhecida a atribuição de efeitos retroativos ao ato de efetivação no cargo de agente de combate de endemias, compreendendo o período de sucessivos contratos temporários, sustentando nessa linha de entendimento, que o reconhecimento de tais efeitos afastaria a incidência de prazos prescricionais sobre as parcelas reclamadas.

Com efeito, o artigo 37, da Constituição da República Federativa do Brasil, estabelece que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como as hipóteses de contratação por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”.

Excepcionalmente, com relação aos agentes de combate de endemias, a Ementa Constitucional n.° 51/06, alterou do artigo 198, para incluir os §+ 4°, 5° e 6°, de forma a permitir a admissão e agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, por meio de processo seletivo público, em atividade a ser regulamentada por Lei Federal, disciplinando, no parágrafo único, no artigo 2°, que
“
Os profissionais que, na data de promulgação desta Emenda e a qualquer título, desempenharem as atividades de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias, na forma da lei, ficam dispensados de se submeter ao processo seletivo público a que se refere o
§ 4º do art. 198 da Constituição Federal
, desde que tenham sido contratados a partir de anterior processo de Seleção Pública efetuado por órgãos ou entes da administração direta ou indireta de Estado, Distrito Federal ou Município ou por outras instituições com a efetiva supervisão e autorização da administração direta dos entes da federação
”.

Da análise da questão posta, observa-se que foi constituída uma Comissão de Certificação de Existência de Processo Seletivo para referidos agentes, pelo município, a fim de efetivar os servidores que foram contratados temporariamente, nos moldes da Emenda Constitucional citada.

Nesse ponto, é inconteste nos autos que a servidora foi efetivada a partir de 01.06.2022 surgindo, a partir disso, a controvérsia quando à regularidade das contratações anteriores e, ao que aparenta, a pretensão da parte apelante no sentido de que seja reconhecido o efeito retroativo do ato de efetivação.

A despeito da argumentação da parte apelante, entretanto, perfaz curial salientar que não foi colacionado ao processado o ato de efetivação, mas, tão somente, as fichas financeiras, das quais pode se observar a indicação de que até o dia 31.05.2022 o vínculo funcional da servidora era
“
CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)
”
e, a partir de junho de 2022 as fichas contém menção de vínculo
“
ESTATUTÁRIO PERMANENTE
”,
contendo data de nomeação “01.06.2022” (ID.
345986368
).

Diante da ausência dos atos administrativos relevantes para a solução da controvérsia, em consulta ao Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, verifica-se que o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, MT, pelo EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO N.° 01/2022/PMVG/MT, convocou a parte autora, ora apelante, para assinatura do Ato de Nomeação dos Agentes de Combate de Endemias e Agentes Comunitários de Saúde dos cargos ao qual foi certificada (Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, Ano XVII, edição n.° 3.987 – disponível em “https://diario.varzeagrande.mt.gov.br/api/api/editions/viewPdf/202#page=546&search=%22leci%20maria%22”), sem, contudo, qualquer menção à respeito dos efeitos temporais da transmudação do vínculo jurídico.

Assim, ausente expressa previsão quanto à retroatividade, os atos administrativos são dotados de efeito
ex nunc
, ou seja, produzem efeitos a partir da sua publicação.

Dessa maneira, não há que se falar em pagamento de Adicional por Tempo de Serviço e Licença-prêmio, uma vez que não comprovada a existência de vínculo jurídico efetivo da servidora apelante com o município em período anterior a 01.06.2022.

Quanto à alegada inaplicabilidade do prazo prescricional, melhor sorte não assiste à parte apelante, porquanto, ainda que fosse admitida eventual retroatividade do ato administrativo, o pagamento de verbas pretéritas estaria sujeito à incidência do prazo prescricional previsto no artigo 1°, do Decreto n.° 20.910/32, o qual dispõe que
“
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”.

Nesse contexto, atuou com acerto o julgador singular ao reconhecer que, a partir da nulidade declarada dos contratos por prazo determinado, por se tratarem de relações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, encontram-se prescritas as parcelas que ultrapassam o período de 05 (cinco) anos antecedente ao ajuizamento da ação, em razão da incidência da Súmula n.° 85, do STJ,
in verbis
:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação”.

Outrossim, incabível a pretensão de pagamento do adicional de insalubridade, conforme requerido pela parte apelante,
uma vez que
é assente no Superior Tribunal de Justiça o posicionamento no sentido de que o seu pagamento está condicionado ao laudo que prova efetivamente a condição insalubre, não sendo cabível o pagamento pelo período que antecedeu a perícia, uma vez que não é admitida a presunção quanto à insalubridade em épocas passadas. Veja-se:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL. DATA DO LAUDO PERICIAL. PRECEDENTES.

1. Ressalte-se que "
'o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
'. Nesse sentido, assim decidiu recentemente a Primeira Seção do STJ, no julgamento do PUIL 413/RS (Rel. Min. Bendito Gonçalves, DJe de 18/4/2018) (Grifei). Dessa forma, é de se esclarecer que o termo a quo do adicional de insalubridade ou periculosidade é da data do laudo em que o perito efetivamente reconhece que o embargante exerceu atividades periculosas." ( EDcl no REsp 1755087/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 5/9/2019).

2. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no REsp: 1921219 RS 2021/0036851-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022). (grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL. RETROAÇÃO DOS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. PUIL Nº 413/RS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A Primeira Seção desta Corte Superior, ao julgar o Pedido de Unificação de Interpretação de Lei (PUIL) nº 413/RS, pacificou o entendimento de que
o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual.

2. O artigo 6º do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento."

3. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1265173 ES 2018/0063384-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2019). (grifo nosso).

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO CONFIGURADO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA CORTE DE ORIGEM. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2. No caso, não houve pronunciamento acerca de existir jurisprudência do STJ sobre a tese de impossibilidade de extensão do pagamento de adicional de insalubridade ao servidor público em período anterior à formalização do laudo pericial, tema apontado no recurso especial.

3. A Primeira Seção deste Tribunal pacificou o entendimento de não ser possível "presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (PUIL 413/RS, Rel. p/ acórdão Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 11/4/2018, DJe 18/4/2018).

4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeitos modificativos, para dar-se parcial provimento ao recurso especial, apenas a fim de que seja reconhecida a impossibilidade de extensão do pagamento de adicional de insalubridade ao servidor público em período anterior à formalização do laudo pericial. Mantida, no mais, a solução definida no acórdão embargado”.

(STJ - EDcl no REsp: 1481161 RS 2014/0235953-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 23/08/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2018). (grifo nosso).

À vista disso, ainda que realizada prova técnica, não seria admitida a atribuição de efeito retroativo ao laudo pericial, de modo que eventual condenação ao pagamento de adicional de insalubridade seria devida tão somente a partir da data de realização da perícia, não abrangendo o período indicado na petição inicial.

Desse modo, impõe-se a manutenção da sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026